Tribunal: TJMT
Processo: 1002671-07.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002671-07.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS - CPF: 005.024.666-69 (RECORRIDO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), LAUDIANA VICCINI - CPF: 884.666.981-91 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002671-07.2022.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE PELO CONSUMIDOR – PARCELAMENTO PREVISTO COMO MEIO DE OPÇÃO E NÃO IMPOSIÇÃO AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não sendo observadas as regras legais do BACEN para a realização do parcelamento automático, este é indevido.

De simples leitura da Resolução no 4.549/2017 do BACEN, é possível verificar que, sua disposição visa assegurar condições mais vantajosas aos consumidores que não conseguem saldar faturas de cartão de crédito no dia de seu vencimento.

Estabelece, pois, a limitação temporal para incidência do crédito rotativo, este até o vencimento da fatura subsequente, impondo às instituições financeiras, após referido período, meios de saldar o montante em aberto com a incidência de juros menores ao praticados naquela modalidade (crédito rotativo).

Logo, tem-se que o parcelamento disponibilizado pela Recorrente se mostra na forma de opção e não imposição ao consumidor que poderá simplesmente não o aceitar.

A Instituição bancária afirma que a medida é mais benéfica ao consumidor, se amparando na Resolução n° 4.549/2017 do BACEN.

No entanto, se observa que não foram observadas as regras legais.

O chamado crédito rotativo, cujo período foi limitado pelo BACEN, quando da edição da Resolução n° 4.549/2017, que dispõe, em seu art. 1o, vejamos:

“Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.”

A limitação temporal estabelecida na normativa supra se justifica pelos altos índices de juros incidentes nesta modalidade de transação, da qual pode levar o consumidor a enfrentar dívidas impagáveis.

Como opção, a resolução ainda estabeleceu a utilização de financiamento para pagamento do saldo devedor, mediante condições mais vantajosas ao consumidor. É o que estabelece o art. 2o, in verbis:

“Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.”

Desta feita, a realização do parcelamento automático não observou a própria resolução do BACEN.

No caso dos autos, verifico que, a consumidora efetuou pagamento parcial de sua fatura de cartão de crédito no dia do vencimento, conforme demonstrado no extrato juntado pela autora na inicial, e dessa forma, houve o parcelamento do saldo remanescente sem solicitação ou anuência do Autor.

A Autora demonstrou que transferiu, logo nos dias posteriores ao vencimento da fatura, valores para conta corrente onde é feito o débito automático e requereu ao gerente a quitação da fatura, porém, foi feito o parcelamento automático.

A Resolução do BACEN se mostra clara que o eventual parcelamento deve ser mais vantajoso ao consumidor, de onde, aqui não se observa nem de longe que tal parcelamento fosse mais vantajoso, visto que, um débito que o Autor tentou por diversas vezes pagar à vista, foi parcelada em 24 vezes de R$ 100,21 além de juros mensais de mais de R$ 1.000,00 ao mês, ou seja, mais que dobrou, não vendo vantagem alguma em tal parcelamento.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu como indevido o parcelamento então mantido pela Recorrente.

Não houve condenação em danos morais.

Com relação à multa por descumprimento da liminar, fixada em sentença em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), entendo ser devida, visto que, após a concessão da liminar (23/03/2022), a Autora peticionou informando o descumprimento nos dias 22/04/2022 e em 21/06/2022.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022